Tribunal: STF
Processo: Rcl 57985
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rosiane Fernandes da Silva e Jesus em face do  do Juízo da 2ª Vara Cível de Santana/ Amapá, que, nos autos do processo nº 0005519- 33.2016.8.03.0002, por haver sido notificada, em 20.06.2022 sobre a “determinação do cumprimento da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Santana, para desocupar a uma área, objeto que originou o Processo nº 0005519- 33.2016.8.03.0002 - ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela de Urgência.” (eDoc 1, p. 3).  



    Alega que vive “na área localizada no Projeto de Assentamento Anaurapucu, onde passou a residir desde 2013 com sua família e cultivar várias plantações para sua subsistência e de sua família.”  



    Argui que essa ordem desrespeita o decidido da ADPF 828 e que o Tribunal Estadual não criou “comissões para mediar conflitos fundiários e eventuais ordens de despejos de áreas coletivas”. (eDoc 1, p. 6)



    Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar os efeitos da decisão, que contraria totalmente a ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal, para que determine a suspensão de despejos até 31 de outubro de 2022 até que sejam criadas as comissões no Tribunal de Justiça do Amapá de forma a reduzir impactos habitacionais e humanitários provocados pelo empobrecimento da população durante a pandemia”.  



    É o relatório. Decido.  



    Da leitura da petição inicial, verifica-se que a reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações.



    Diante do exposto e nos termos do art. 6º c/c o art. 321, ambos do CPC, a postura mais adequada é a intimação da parte reclamante para emendar a inicial juntando os seguintes atos processuais: ato reclamado, a certidão de andamento processual (para demonstrar a ausência de trânsito em julgado (condição do art. 988, § 5º, I, do CPC) e indicação do beneficiário para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).  



    Ademais,  afirma a reclamante que o ato ora impugnado teria ocorrido em 20.06.22, mas ajuizou a presente reclamação apenas em 15.02.23. Além disso, há no andamento processual, em 24.01.2023, despacho no qual os requeridos deveriam ser intimados para justificar “o pedido de ordem nº 354, uma vez que, 
conforme  a certidão  do  Oficial de  Justiça  exarada à  ordem  nº 333  os autores não estão  mais ocupando a área objeto dos autos.”



    Diante do exposto, não verifico nos autos  elementos que justifiquem a urgência e a fumaça de bom direito que autorizem a concessão de liminar. 



    Indefiro, por ora, a liminar pleiteada.



    Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando os atos processuais acima indicados, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do feito.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente